Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEÍCULO ROUBADO. DOLO DE RECEPTAÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA.
1. A receptação, na forma simples do caput do artigo 180, ocorrerá quando o agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou quando influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Na modalidade dolosa, as condutas típicas pressupõem a consciência do agente acerca da origem criminosa do bem; em sua ausência, a previsão do caput é afastada e dá lugar à modalidade culposa do § 3o.
2. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto ao dolo do acusado, que é necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório. Não ficou suficientemente demonstrada a sua vontade de adquirir, receber ou ocultar o carro roubado, nem mesmo a sua consciência sobre essa circunstância ou a intenção de obter benefício para si ou para outrem.
3. Embora o automóvel tenha sido encontrado na residência do acusado, ficou demonstrado que ali ocorria uma festa, com a circulação de outros veículos e a presença de mais de uma dezena de pessoas, tendo algumas se evadido após a chegada da polícia.
4. Na ausência de plena certeza quanto ao dolo de receptação, prevalece o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição do acusado.
5. Recurso conhecido e improvido.